Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705988-31.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA APELADO: CHRISTIANE MENDES DE SOUZA LEONEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos embargos à execução opostos por CHRISTIANE MENDES DE SOUZA LEONEL, em que o nobre sentenciante julgou procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos, verbis: “Em face do exposto, julgo procedente os embargos à execução, mediante resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para determinar o cancelamento definitivo da anotação premonitória da ação de execução 0736884-46.2022.8.07.0001, na matrícula do imóvel, no 42.833, do Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP, tendo em vista que se trata de único imóvel residencial da Executada, que lhe serve de residência familiar com sua família, sendo assim, bem impenhorável, não assistindo razão a permanência desta anotação na matrícula do imóvel. Prossiga-se na execução e traslade-se cópia da presente aos autos tombado sob no 0736884-46.2022.8.07.0001. Condeno a parte embargada, Cromus Embalagens Indústria e Comércio LTDA, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Inconformado com a sentença, o demandado apela com preparo regular. (ID 64149582) Em suas razões recursais (ID 64149581), argumenta que o d. Juízo de origem se equivocou ao apreciar os fatos e provas constantes nos autos, além de fundamentar sua decisão em jurisprudência ultrapassada, que não reflete o entendimento atual dos tribunais superiores. Defende que a averbação premonitória não se confunde com ato constritivo, pois trata-se de simples declaração que visa dar publicidade à existência da demanda, prevenindo a ocorrência de fraude à execução e possibilitando futuros atos de constrição judicial. Ainda, sustenta que o fato de o bem ser de família não impede a averbação premonitória, uma vez que essa medida não constitui constrição, sendo destinada apenas a informar terceiros sobre o trâmite do processo executivo. A apelante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o Recurso Especial no 1.645.639 – PR e o REsp no 1962463 – SP, que reconhecem a validade da averbação premonitória em bens impenhoráveis, justamente para assegurar a publicidade da situação do bem e evitar prejuízo a terceiros. Se insurge em relação à condenação nos ônus de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ao final, requer (ID 64149581, Pág. 22): “Assim sendo, requer que seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de REFORMAR a r. sentença do juízo “a quo”, ID 205663976, por ter a apelante demonstrado que (i) a averbação premonitória da execução, que encontra previsão no artigo 828 do CPC/2015, não equivale à penhora, nem tampouco obsta a disposição do bem, que trata-se de instituto de natureza cautelar, cuja finalidade é garantir a efetividade da execução e prevenir terceiros de boa-fé. Inexiste óbice à averbação de certidão premonitória na matrícula de bens não passíveis de constrição, a exemplo de imóveis considerados bem de família, porquanto a medida não tem caráter constritivo, mas meramente declaratório, não tendo o condão de constituir, modificar ou extinguir direitos. E desta forma deve ser mantida por cautela, até mesmo porque a APELADA omite deste Poder Judiciário suas reais fontes de renda e mais omite que continua com suas atividades comerciais normais sob o nome fantasia Villa Salomão, só que por intermédio de novo CNPJ 47.862.015/0001-22 identificados às vezes como IDHEA ONLINE LT e outras como Christiane Mendes de Souza Leonel, aberto como empresa individual, comprovando-se a fraude a execução e a postura desleal da APELADA, e ainda, comprovando-se que não há o que se falar em condenação em sucumbência e nas custas processuais da APELANTE, eis que, não houve nos autos resultado pratico que permita considerar a APELADA vitoriosa. Sendo desta forma, necessária a reforma da r. sentença com a condenação da APELADA no pagamento de honorários advocatícios calculados entre 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado, além do pagamento das custas processuais pelas razões acima expostas. Entretanto, preliminarmente, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Vê-se, pois, que a concessão do efeito suspensivo pleiteado exige a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. A averbação premonitória consta da matrícula do imóvel, conforme ID 64149503. Sua Excelência a quo, julgou procedentes os embargos à execução para determinar o cancelamento definitivo da anotação premonitória na matrícula do imóvel, no 42.833, do Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP, tendo em vista que se trata de único imóvel residencial da Executada, que lhe serve de residência familiar, sendo assim, bem impenhorável. O direito alegado, possibilidade de averbação de anotação premonitória em imóvel bem de família, demanda análise acurada que deve ser realizada mais a fundo por oportunidade da apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Neste momento, o cancelamento definitivo da anotação acarreta perigo de dano grave ao credor, uma vez que ao eliminar o registro, abre-se a possibilidade de alienação ou oneração do bem, configurando prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao apelo. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator